Tribunal: TJSP
Processo: 1062126-97.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de declaração DE embargos de declaração – Nova interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Decisum anteriormente embargado pela parte autora – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062126-97.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MAGALI TEREZINHA ZUIM ROVINA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062126-97.2017.8.26.0576/50001 - Voto no 28346 Página 2 de 3
VOTO No 28346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1062126-97.2017.8.26.0576/50001
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE(S): MAGALI TEREZINHA ZUIM ROVINA
EMBARGADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nova interposição fundada no artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil
Decisum
anteriormente embargado pela parte autora
Aplicação do
princípio da unirrecorribilidade Embargos não conhecidos.
Vistos.
Magali Terezinha Zuim Rovina retorna com embargos ao
acórdão de fls 19/23, sobre os Embargos de Declaração no 1062126-
97.2017.8.26.0576/50000, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil, reclamando declaração sobre o
cabimento do recurso de apelação (petição de fls 1/10).
É o relatório.
Observo a análise dos Embargos de Declaração autuados
sob o no 1062126-97.2017.8.26.0576/50000, interpostos por Magali
Terezinha Zuim Rovina, os quais foram rejeitados. Repete agora a
manobra com a oposição de novos embargos (fls 1/10), sem inovar os
argumentos
irresignação por irresignação
, que não podem ser
conhecidos.
Rege a sistemática recursal brasileira o princípio da
unirrecorribilidade. Noutras palavras, exercido o direito à impugnação
de determinada decisão, consuma-se a faculdade. Inadmissível nova
investida contra a mesma decisão, ainda que para mero aditamento.
Subjacente a esta ideia centra-se a preclusão para a prática
de atos, de modo que, à medida que se avança no curso do processo,
salvo disposição expressa, vedam-se reformulações, refazimentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062126-97.2017.8.26.0576/50001 - Voto no 28346 Página 3 de 3
retomadas.
De acordo com Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a
mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um.
Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais
de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso
interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal
brasileiro no CPC/39, estava prevista no art. 809 (Curso de Direito
Processual Civil, volume 3, 9a edição, página 46, JusPodivm, 2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço destes novos
embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator